Tribunal: TJMT
Processo: 8031145-93.2016.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8031145-93.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FIRMINO LUCAS - CPF: 019.546.641-17 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8031145-93.2016.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

DIEGO FIRMINO LUCAS

Recorrido
:

OI S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
GRUPO OI.
COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Passo a
decidir
.
Compulsando

detidamente

os
autos,
verifica
-se que no ID 113998664 a
Executada
OI S.A.
informou
que se
encontra

em

recuperação
judicial,
conforme

decisão
judicial
datada
de 16/03/2023
juntada
no ID 113998670, o que a
torna
,
assim
,
impossibilitada
de ser
parte

neste

processo
de
execução

em

trâmite

neste

Juizado
Especial.
Isso

porque
a Lei Federal no 9.099/95
veda

expressamente
que a
massa

falida
, à qual se
equipara
a
sociedade

empresária

em

recuperação
judicial a que
alude
a Lei no 11.101/2005,
seja

parte

em

Juízo
,
seja
no polo
ativo

ou

passivo
. Diante
disso
,
considerando
que a
Executada
é
parte

na

presente

execução
,
faz
-se
necessária
a
extinção
do
feito

nos

termos
do
artigo
8o, caput c/c o
artigo
51, IV, ambos da Lei no 9.099/95, que
devem
ser
aplicados
com
primazia

sobre

os

artigos
6o e 52, III, da Lei no 11.101/05 (que
tratam
da
suspensão
das
execuções
contra o
requerente
da
recuperação
),
em

razão
do
princípio
da
especialidade
da lei do
juizado
, que
não
é
derrogada

por
lei posterior de
caráter

geral
.
De
fato
e
como
se sabe, a Lei
no
9.099/95
estabelece

respectivamente
que:
“
Art. 8o.
Não

poderão
ser partes, no
processo

instituído

por

esta
Lei, o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil. (...).”
grifos

nossos

“
Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: (...); IV -
quando

sobrevier

qualquer
dos
impedimentos

previstos
no
artigo
8o
desta
Lei; (...).”
grifos

nossos
Nesse
sentido
vale a
pena

conferir

a

opinião
da
doutrina
:
“
Quer

em

razão da universalidade de juízo e conseqüente vis attractiva

determinadas

pelos

arts
. 762 do CPC e 7o, § 2o, e 23 do
Decreto
-Lei no 7.661/45,
quer

porque
o
falido
e o
insolvente

não

podem

dispor
de bens e
assim

inviabiliza a conciliação que fundamenta o sistema dos Juizados

Especiais
, ambos
estão

afastados
dos
processos
que
tramitam

pelo

rito
da Lei no 9.099/95”. (Teoria e
Prática
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

Estaduais
e
Federais
, Ricardo Cunha Chimenti, 8a
Edição
, Editora Saraiva, 2005, p. 97) A
jurisprudência
,
por

sua

vez
,
ao

tratar
da
presença
da
massa

falida
tanto no polo
ativo

como
no polo
passivo
das
ações

em

curso

perante
o
Juizado
Especial,
não

tem
outro
entendimento
,
senão

vejamos
:
“
COBRANÇA DE COTAS CONSORCIAIS. DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO. ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099/95. No
Juizado
Especial
não

poderão
ser partes a Massa
Falida
e o
Insolvente
Civil,
consoante
o art. 8o da Lei no 9.099/95,
devendo
ser
extinta

nos

moldes
do inc. II, do art. 51 do
mesmo
diploma processual.” (TJRS; RC 71000516708; Osório; Terceira
Turma

Recursal

Cível
;
Rela
Desa Maria de Lourdes Galvão
Braccini
de Gonzalez;
Julg
. 08/06/2004) (
Publicado
no DVD Magister no 16 -
Repositório

Autorizado
do STJ no 60/2006 e do TST no 31/2007)
grifos

nossos
“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 8. DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE A MASSA FALIDA SER PARTE EM PROCESSO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. ATRACAO. ART. 7., § 2., DA LEI No 7.661/45. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, OU SEJA, DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA CAPITAL. Seja
porque

não
se
admite
a
massa

falida

como

parte

em

processos
junto
ao

juizado
especial;
seja

porque
o
juízo
da
falência
é universal e
exerce

força

atrativa

quanto
as
ações

em
que é
ré
a
massa

falida
, e de se
declarar
a
competência
do
juízo

suscitante
. Da 1a
vara
da fazenda publica,
falências
e
concordatas

desta
capital para
conhecer
e
julgar
a
presente

ação

reclamatória
.” (TJPR; Rec. 142729-2; Ac. 1224; Curitiba; Terceiro Grupo de
Câmaras

Cíveis
; Rel. Des. Domingos
Ramina
;
Julg
. 04/09/2003) (
Publicado
no DVD Magister no 17 -
Repositório

Autorizado
do STJ no 60/2006 e do TST no 31/2007)
grifos

nossos
Nesse
sentido
é o
teor
do
Enunciado
no 51 do FONAJE,
contrario
sensu:
“
Os

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata

ou

recuperação
judicial
devem

prosseguir

até
a
sentença
de
mérito
, para
constituição
do
título

executivo
judicial,
possibilitando
a
parte

habilitar
o
seu

crédito
, no
momento

oportuno
, pela via
própria
. (Nova
Redação
no XXI
Encontro
- Vitória/ES).”
grifos

nossos
Diante do
exposto
,
ressalvada
a
propositura
da
ação

cabível

pelo

interessado

perante
o
Juízo

competente

em
que se
processa
a
recuperação
judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
diante
da
incompetência

absoluta

deste

Juízo
para
conhecer
,
processar
e
julgar
o
feito
, o que
faço
com
fulcro
no
artigo
8o, caput c/c
artigo
51,
inciso
IV, ambos da Lei no 9.099/95. Sem
condenação

ao

pagamento
de
custas

ou

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do
artigo
54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei
no
9.099/95.
Expeça
-se
certidão
de
crédito

em
favor do(a)
exequente para habilitação no juízo universal, cujo quantum deverá ser atualizado

até
a data do
deferimento
do
processamento
do
pedido

recuperacional
(16/03/2023) e,
após
,
arquivem
-se
os
autos
independentemente
de nova
determinação
, procedendo-se
às

baixas
e
anotações

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se. Data e
horário

registrados
no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão de que

o
processo

não

deve
ser
extinto
, visto que
o

período
de
blindagem

ocorreu

apenas

de 16/03 a 12/09/2023,
correspondente

aos
180
dias

em
que
o

processo

deveria

ficar

suspenso
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Competência
para
atos
de
constrição
.
Os

atos
de
constrição
de
empresas

em

processo
de
recuperação
, com plano
devidamente

aprovado
,
são

atribuições

exclusivas
do
juízo
universal,
independentemente
se o
crédito

tem

natureza

concursal

ou

extraconcursal
(
exegese
dos
artigos
6o, 47 e 49 da Lei 11.101/2005
;

STJ
AgRg

nos

EDcl
no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/05/2017,
DJe
31/05/2017 e STJ
EDcl
no CC 101.552/AL, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
12/09/2018,
DJe
17/09/2018). O Grupo Oi
encontra
-se
em

recuperação
judicial, com o
segundo
plano
já

devidamente

aprovado
(
Autos 0809863-36.2023.8.19.0001
,

em

trâmite

na
7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro
)
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024